Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERASAJUD: INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra o indeferimento de inclusão no cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em avaliar a possibilidade de deferir a inclusão do devedor pelo sistema indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, disponível neste Tribunal. Trata-se de medida de inegável caráter coercitivo (execução indireta).
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 798, II, “c”.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. SERASAJUD: Tema Repetitivo 1.026; REsp 1.814.310/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24/2/2021; REsp 1.835.778/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 4/2/2020; REsp 1.953.667/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 7/12/2021; REsp 1.968.880/RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 10/9/2024.
TJDFT. SERASAJUD: AGI 0700118-60.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18/5/2023; AGI 0703618-37.2023.8.07.0000, Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023.